Tribunal: TJSP
Processo: 2007896-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA ADREDE RATIFICADA. QUESTÕES DE MÉRITO ESCAPAM AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.
1. O cerne do pedido se confunde com o mérito da causa, de modo que impossível seu enfrentamento em sede de habeas corpus.
2. Excesso de prazo não observado e questão já

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA ADREDE RATIFICADA. QUESTÕES DE MÉRITO ESCAPAM AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.
1. O cerne do pedido se confunde com o mérito da causa, de modo que impossível seu enfrentamento em sede de habeas corpus.
2. Excesso de prazo não observado e questão já apreciada em writ anteriormente impetrado e recentemente analisado.
3. Ordem denegada, vez que não configurado o constrangimento ilegal suscitado.